Tribunal: STF
Processo: ARE 682601
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES ESTADUAIS. LEI ESTADUAL N. 9.696/95. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 280 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário. Precedentes: ARE 669.395-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 11.4.2012 e o RE 441.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 15.5.2005. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DO ESTADO. LEI ESTADUAL Nº 9.696/92. TERMO INICIAL PARA EQUIPARAÇÃO. Preliminar: A possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator do recurso é amparada pelo art. 557, caput e § 1º-A do CPC, e encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece acolhida a alegação de afronta ao referido artigo. Mérito: O termo inicial a ser considerado para fins de adimplemento dos valores devidos aos Delegados de Polícia, previstos na Lei Estadual nº 9.696/92, é o início de sua vigência. Não se sustenta a tese do Estado de implementação da isonomia somente após o 18º mês subsequente à edição da Lei Estadual nº 9.696/92, haja vista que a regulamentação da progressividade vaticinada no indigitado dispositivo Art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.692/92 não foi levada a efeito pela Administração, considerando-se a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido. 



    4. Agravo Regimental desprovido.